Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727803-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA REU: FRANCINETO FELIX DA CUNHA D E S P A C H O Intime-se a requerente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a petição de ID: 21243015, a qual informa que fora entabulado acordo extrajudicial entre as partes no processo principal de no 0704379-83.2019.8.07.0008, com a consequente perda do objeto da presente ação rescisória. Brasília, 10 de novembro de 2020 14:16:15. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador